Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-85.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA. DINÂMICA DOS FATOS CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que o condenou solidariamente ao pagamento de R$ 10.115,31 por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva do corréu, proprietário do veículo. No mérito, argumenta que a sentença incorreu em erro ao aplicar presunções em detrimento de provas objetivas, sustentando que o boletim de ocorrência é unilateral e não comprova sua culpa, além de não haver prova técnica ou testemunhal nesse sentido. Sustenta que seu próprio veículo também sofreu danos, indicando um impacto mútuo, e que, por utilizar o automóvel para trabalho como motorista de aplicativo (Uber), sua subsistência dependia do veículo, o que afasta a tese de desatenção ou imprudência, tornando inverossímil a culpa exclusiva. Pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da culpa concorrente, com a consequente redução de 50% da indenização. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas (ID 78826442).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a responsabilidade das partes pelo acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que as partes se envolveram em um acidente de trânsito ocorrido em 09 de janeiro de 2025, no qual a parte requerente alegou que sua motocicleta Honda/Biz 125 foi atingida frontalmente por um veículo Fiat/Uno, conduzido pelo requerido, ora recorrente, e de propriedade do segundo requerido. Segundo o autor, o condutor do Fiat/Uno, ao sair de um balão e virar para uma rua, invadiu a faixa da direita onde a motocicleta transitava, causando a colisão e arrastando-o. Por sua vez, o recorrente alega ter sido surpreendido pela motocicleta, negando culpa exclusiva e sugerindo culpa concorrente, sob o argumento de que seu próprio veículo também sofreu danos no impacto mútuo e que o utilizava como ferramenta de trabalho.
5. Quanto à legitimidade passiva da proprietária do veículo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso” (AgInt no REsp 1815476/RS). Destarte, a responsabilidade civil pela reparação dos danos decorrentes de acidente de trânsito pode ser atribuída tanto ao condutor quanto ao proprietário do veículo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
7. É incontroverso o evento danoso, qual seja, a colisão entre o veículo conduzido pelo recorrente e a motocicleta da parte recorrida.
8. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao fundamentar a condenação, pautou-se não apenas na presunção de veracidade das alegações não impugnadas especificamente, mas também na ausência de elementos probatórios produzidos pela parte recorrente capazes de infirmar a versão da parte recorrida.
9. Segundo dispõe o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Nos termos do art. 28 c/c art 29, II ambos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve ter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidado, além guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos.
10. A dinâmica do acidente de trânsito extraída das narrativas das partes em cotejo com as provas dos autos, não permite excluir a culpa da parte recorrente e a consequente responsabilidade pelo acidente (art. 373, inciso II, do CPC).
11. Conforme a narrativa inicial, o acidente ocorreu quando o veículo conduzido pelo recorrente, ao sair de um balão pela faixa da esquerda, teria virado para entrar em uma rua, invadindo a faixa da direita onde o recorrido transitava, causando a colisão frontal. As fotografias apresentadas nos autos corroboram a versão da parte recorrida, haja vista que pela direção e local do acidente há fortes indícios de que o recorrente de fato executava manobra de conversão. Tais evidências, aliadas à descrição dos fatos pelo recorrido, constituem elementos suficientes para demonstrar culpa exclusiva do recorrente em razão de manobra imprudente.
12. Cumpre ressaltar que, da mesma forma que na contestação, nas razões recursais a parte recorrente limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar uma versão própria e detalhada dos fatos, resumindo-se a afirmar que, por trabalhar como motorista de aplicativo (Uber), não se exporia voluntariamente a risco de colisão. O argumento não constitui, por si só, prova de que a colisão não ocorreu por sua culpa ou de que o recorrido agiu com culpa concorrente.
13. No tocante aos danos materiais, a sentença observou o critério das Turmas Recursais, fixando a indenização com base no menor orçamento apresentado (ID 78035717), cujos serviços são compatíveis com as avarias verificadas na fotografia da motocicleta.
14. Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade, e comprovada a culpa exclusiva do recorrente, é devida a reparação dos prejuízos materiais sofridos pela parte recorrida, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e na forma da sentença proferida pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
15. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
16. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa ante a concessão da gratuidade da Justiça.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29 e 34; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186, 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1815476 RS 2018/0199392-9, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25/11/2019.